Tribunal: TJMT
Processo: 1041398-53.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041398-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO registrado(a) civilmente como JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), ORTENCIA DA ROCHA - CPF: 452.759.471-00 (AGRAVANTE), IVONE DA ROCHA - CPF: 206.417.291-20 (AGRAVANTE), KARIELLEN APARECIDA DA CRUZ FIALHO - CPF: 039.339.781-57 (AGRAVADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), ALCEU DA ROCHA - CPF: 206.511.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de investigação de paternidade
post mortem cumulada
com petição de herança, afastou as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição, determinando o prosseguimento da ação com encaminhamento ao CEJUSC para coleta de material genético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital é competente para processar a demanda; (
ii
) estabelecer se a pretensão de petição de herança está ou não prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o art. 46, § 4º, do CPC, que permite a escolha do foro de um dos réus quando possuem domicílios diversos, como consta nos autos, sendo competente, portanto, o foro escolhido pela parte autora.

A alegação de dificuldade de deslocamento de parte idosa não altera a regra de competência territorial, que é relativa e não absoluta, sendo possível superar eventual óbice logístico por meio de carta precatória.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1200 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, não sendo suspenso nem interrompido pelo ajuizamento de ação de investigação de paternidade.

Considerando o falecimento ocorrido em 1996, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, que se encerrou em 2013, resultando na prescrição da pretensão de petição de herança.

A ação de investigação de paternidade, por sua vez, é imprescritível, conforme Súmula 149 do STF, devendo prosseguir quanto a este pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O foro competente é o de qualquer dos réus, a critério do autor, quando domiciliados em comarcas distintas, nos termos do art. 46, § 4º, do CPC.

Dificuldade de deslocamento de parte idosa não afasta competência relativa previamente fixada.

A pretensão de petição de herança prescreve em 10 anos, contados da abertura da sucessão, sendo irrelevante o ajuizamento de ação de investigação de paternidade.

A ação de investigação de paternidade é imprescritível e deve prosseguir, mesmo após reconhecida a prescrição da petição de herança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/1916, art. 177; CC/2002,
arts
. 205, 1.784 e 2.028; CPC,
arts
. 46, § 4º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1200, REsp 1.601.072/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.02.2020; STF, Súmula 149.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041398-53.2025.8.11.0000

ORT
Ê
NCIA DA ROCHA, IVONE DA ROCHA
X
KARIELLEN APARECIDA DA CRUZ FIALHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ORTÊNCIA DA ROCHA e IVONE DA ROCHA
, com o fito de reformar a
decisão
que,
nos autos da Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem c/c Petição de Herança com Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1078967-96.2024.8.11.0041), ajuizada por KARIELLEN APARECIDA DA CRUZ FIALHO
,
afastou as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição da pretensão de petição de herança, determinando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao CEJUSC para diligenciar junto ao LACEN a fim de marcar data para coleta de material genético para realização de exame de DNA.

Para tanto,
as agravantes sustentam, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital para processar e julgar a demanda, argumentando que o foro competente seria o do domicílio das rés, no caso, a Comarca de Barra do Bugres/MT, onde ambas residem.

Alegam que a agravante
Ortência
da Rocha é idosa, com 86 anos de idade e saúde frágil, sendo temerário seu deslocamento de Barra do Bugres para Cuiabá, cuja distância é de aproximadamente 164 km, para submeter-se à coleta de material genético.

A
rgumentam que a pretensão de petição de herança encontra-se prescrita, seja pelo prazo
vintenário
do Código Civil de 1916, seja pelo prazo decenal do Código Civil de 2002, considerando que o falecimento de Adonias da Rocha (suposto pai da agravada) ocorreu em 10/05/1996 e a ação foi ajuizada apenas em 2024.

Invocam o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1200 dos recursos repetitivos, segundo o qual o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, não sendo impedido, suspenso ou interrompido pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação.

Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para que os autos sejam remetidos para a Comarca de Barra do Bugres/MT, onde as agravantes residem. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão
recorrida
, acolhendo-se as preliminares suscitadas.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer, opinou pelo parcial provimento do recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão de petição de herança, mantendo-se, contudo, o prosseguimento da ação quanto ao pedido de investigação de paternidade.

É o relatório.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que afastou as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição da pretensão de petição de herança, determinando o prosseguimento do feito.

No que tange à alegação de incompetência do juízo, não assiste razão às agravantes.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o art. 46, § 4º, do CPC é claro ao estabelecer que "havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor".

Na petição inicial da ação originária, consta que a agravante
Ortência
da Rocha residiria na Rua S
á
Porto, 6, Jardim Petrópolis, Cuiabá, CEP 78070-000, enquanto a agravante Ivone da Rocha residiria na Avenida Josefina Rocha de Macedo, n. 250, CEP 78390-000, cidade de Barra do Bugres-MT.

Assim, havendo indicação de domicílios distintos na petição inicial, aplica-se a regra do § 4º do art. 46 do CPC, que confere à parte autora a prerrogativa de escolher em qual dos foros dos domicílios dos réus a ação será ajuizada.

Ademais, trata-se de competência territorial, portanto relativa, que está sujeita à prorrogação caso não seja alegada em momento oportuno, não configurando hipótese de incompetência absoluta como sustentam as agravantes.

Quanto à alegação de que a agravante
Ortência
da Rocha é idosa, com 86 anos de idade e saúde frágil, sendo temerário seu deslocamento para Cuiabá para submeter-se à coleta de material genético,
a
circunstância
em questão
não tem o condão de modificar as regras de competência estabelecidas no CPC. Eventuais dificuldades de deslocamento podem ser solucionadas por outros meios, como a realização da coleta em local mais próximo ao domicílio da agravante ou mesmo em seu próprio domicílio, mediante carta precatória, sem necessidade de deslocamento da idosa.

No que diz respeito à alegação de prescrição da pretensão de petição de herança, o recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, Adonias da Rocha, suposto pai da agravada, faleceu em 10/05/1996, data da abertura da sucessão, e a ação de petição de herança cumulada com pedido de investigação de paternidade foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional, seja o
vintenário
previsto no Código Civil de 1916, seja o decenal estabelecido no Código Civil de 2002.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1200), fixou a seguinte tese:
"O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado".

Referido entendimento foi firmado em observância ao princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", independentemente do reconhecimento oficial desta condição.

No caso em análise, considerando que o falecimento de Adonias da Rocha ocorreu em 10/05/1996, sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional aplicável seria o
vintenário
, previsto no art. 177 do referido diploma legal.

Com o advento do Código Civil de 2002, que reduziu o prazo prescricional para 10 anos (art. 205), aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028, segundo a qual "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

No caso, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo
vintenário
(10 anos), razão pela qual se aplica o prazo reduzido de 10 anos, contados a partir da vigência do novo Código.

Assim, o prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança encerrou-se em 11/01/2013, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Importante ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1200, o ajuizamento de ação de investigação de paternidade não impede, suspende ou interrompe a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança.

Portanto, encontra-se prescrita a pretensão de petição de herança formulada pela agravada, devendo ser acolhida a prejudicial de mérito suscitada pelas agravantes.

Contudo, considerando que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, conforme Súmula 149 do STF ("É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança"), o processo deve prosseguir apenas quanto ao pedido de reconhecimento de paternidade
post mortem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reconhecer a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão de petição de herança, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
Código de Processo Civil
, apenas quanto ao pedido de petição de herança, devendo o feito prosseguir em relação ao pedido de investigação de paternidade
post mortem
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de investigação de paternidade
post mortem cumulada
com petição de herança, afastou as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição, determinando o prosseguimento da ação com encaminhamento ao CEJUSC para coleta de material genético.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital é competente para processar a demanda; (
ii
) estabelecer se a pretensão de petição de herança está ou não prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à hipótese o art. 46, § 4º, do CPC, que permite a escolha do foro de um dos réus quando possuem domicílios diversos, como consta nos autos, sendo competente, portanto, o foro escolhido pela parte autora.

A alegação de dificuldade de deslocamento de parte idosa não altera a regra de competência territorial, que é relativa e não absoluta, sendo possível superar eventual óbice logístico por meio de carta precatória.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1200 dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, não sendo suspenso nem interrompido pelo ajuizamento de ação de investigação de paternidade.

Considerando o falecimento ocorrido em 1996, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, que se encerrou em 2013, resultando na prescrição da pretensão de petição de herança.

A ação de investigação de paternidade, por sua vez, é imprescritível, conforme Súmula 149 do STF, devendo prosseguir quanto a este pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O foro competente é o de qualquer dos réus, a critério do autor, quando domiciliados em comarcas distintas, nos termos do art. 46, § 4º, do CPC.

Dificuldade de deslocamento de parte idosa não afasta competência relativa previamente fixada.

A pretensão de petição de herança prescreve em 10 anos, contados da abertura da sucessão, sendo irrelevante o ajuizamento de ação de investigação de paternidade.

A ação de investigação de paternidade é imprescritível e deve prosseguir, mesmo após reconhecida a prescrição da petição de herança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/1916, art. 177; CC/2002,
arts
. 205, 1.784 e 2.028; CPC,
arts
. 46, § 4º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1200, REsp 1.601.072/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 12.02.2020; STF, Súmula 149.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente agravo de instrumento volta-se contra decisão que afastou as preliminares de incompetência do juízo e de prescrição da pretensão de petição de herança, determinando o prosseguimento do feito.

No que tange à alegação de incompetência do juízo, não assiste razão às agravantes.

Conforme bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o art. 46, § 4º, do CPC é claro ao estabelecer que "havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor".

Na petição inicial da ação originária, consta que a agravante
Ortência
da Rocha residiria na Rua S
á
Porto, 6, Jardim Petrópolis, Cuiabá, CEP 78070-000, enquanto a agravante Ivone da Rocha residiria na Avenida Josefina Rocha de Macedo, n. 250, CEP 78390-000, cidade de Barra do Bugres-MT.

Assim, havendo indicação de domicílios distintos na petição inicial, aplica-se a regra do § 4º do art. 46 do CPC, que confere à parte autora a prerrogativa de escolher em qual dos foros dos domicílios dos réus a ação será ajuizada.

Ademais, trata-se de competência territorial, portanto relativa, que está sujeita à prorrogação caso não seja alegada em momento oportuno, não configurando hipótese de incompetência absoluta como sustentam as agravantes.

Quanto à alegação de que a agravante
Ortência
da Rocha é idosa, com 86 anos de idade e saúde frágil, sendo temerário seu deslocamento para Cuiabá para submeter-se à coleta de material genético,
a
circunstância
em questão
não tem o condão de modificar as regras de competência estabelecidas no CPC. Eventuais dificuldades de deslocamento podem ser solucionadas por outros meios, como a realização da coleta em local mais próximo ao domicílio da agravante ou mesmo em seu próprio domicílio, mediante carta precatória, sem necessidade de deslocamento da idosa.

No que diz respeito à alegação de prescrição da pretensão de petição de herança, o recurso merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, Adonias da Rocha, suposto pai da agravada, faleceu em 10/05/1996, data da abertura da sucessão, e a ação de petição de herança cumulada com pedido de investigação de paternidade foi ajuizada apenas em 2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional, seja o
vintenário
previsto no Código Civil de 1916, seja o decenal estabelecido no Código Civil de 2002.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1200), fixou a seguinte tese:
"O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado".

Referido entendimento foi firmado em observância ao princípio da saisine, consagrado no art. 1.784 do Código Civil, segundo o qual "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários", independentemente do reconhecimento oficial desta condição.

No caso em análise, considerando que o falecimento de Adonias da Rocha ocorreu em 10/05/1996, sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo prescricional aplicável seria o
vintenário
, previsto no art. 177 do referido diploma legal.

Com o advento do Código Civil de 2002, que reduziu o prazo prescricional para 10 anos (art. 205), aplica-se a regra de transição prevista no art. 2.028, segundo a qual "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada".

No caso, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo
vintenário
(10 anos), razão pela qual se aplica o prazo reduzido de 10 anos, contados a partir da vigência do novo Código.

Assim, o prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança encerrou-se em 11/01/2013, sendo que a ação foi ajuizada apenas em 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional.

Importante ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1200, o ajuizamento de ação de investigação de paternidade não impede, suspende ou interrompe a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de petição de herança.

Portanto, encontra-se prescrita a pretensão de petição de herança formulada pela agravada, devendo ser acolhida a prejudicial de mérito suscitada pelas agravantes.

Contudo, considerando que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, conforme Súmula 149 do STF ("É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança"), o processo deve prosseguir apenas quanto ao pedido de reconhecimento de paternidade
post mortem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para reconhecer a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão de petição de herança, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do
Código de Processo Civil
, apenas quanto ao pedido de petição de herança, devendo o feito prosseguir em relação ao pedido de investigação de paternidade
post mortem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026